Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704144-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DARLENE CHAGAS DO NASCIMENTO DECISÃO AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 111695374, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por DARLENE CHAGAS DO NASCIMENTO, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03 (maior de 60) Também defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC, c/c art. 6o, XIV da Lei no 7.713/88 (moléstia grave) Defiro o pedido de gratuidade judiciária. Anote-se. DARLENA CHAGAS DO NASCIMENTO formula ação de conhecimento com pedido de condenação à obrigação de fazer e tutela de urgência em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A Para tanto, informa que é beneficiário do plano de saúde administrado pela ré desde 1o/5/2009, estando em dia com o pagamento das mensalidades. Acrescenta que é portadora é portadora de LINFOMA DE ZONA MARGINAL ESPLÊNICO com INFILTRAÇÃO MEDULAR POR DESORDEM LINFOPROLIFERATIVA “B” CD 20+, CD5+, CD10-, CD23+, CICLINA D1 NEGATIVO; HD.: INFILTRAÇAO PATRABECULAR DE MÉDULA ÓSSEA POR SÍNDROME LINFOPRLIFERATIVA “B ” (CD20+. CD10 NEGATIVO, CD5 POSITIVO, CICLINA D1 NEGATIVA), conforme atesta os relatórios médicos acostados aos autos. Aponta que foi indicado à autora o início imediato de tratamento com a terapia do protocolo BENDAMUSTINA + RITUXIMAB, total de 6 ciclos, intervalo de 28 dias, composto por: BENDAMUSTINA 90mg/m2 D1 E D2 dos ciclos 1 a 6: MABTHERA 375 mg/m2 IV no D1 do ciclo 1:MABTHERA 1.400 mg SC no D1 dos ciclos 2 a 6. Esclarece que a ré negou o fornecimento do tratamento, ao argumento de que a medicação é considerada Off Label. Contudo, o medicamento é registrado na Anvisa e é necessário ao tratamento para o controle da doença, havendo risco de óbito. Assim, pugna pela concessão da tutela de urgência para que a ré seja compelida a fornecer o medicamento, em razão do risco de agravamento da doença. A inicial veio instruída com documentos. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a doença apresentada pela autora se trata de patologia coberta pelo plano de saúde, não competindo à ré escolher qual o medicamento ou tratamento mais adequado à paciente. No caso, a ré supostamente nega o tratamento ao argumento de que se trata de medicação off label. Contudo, o médico Dr. Paulo Henrique Alves Soares (CRM/DF 14216/DF) apontou que a "bendamustina foi negada como argumento que não há previsão na bula brasileira. Esclareço que a indicação em bula contempla Leucemia Linfocítica crônica, uma doença bastante análoga ao linfoma da paciente (linfomas indolentes B de Baixo Grau). Por se tratar de doença mais rara, não há nenhuma bula no Brasil que contemple explicitamente a indicação de terapia em linfoma de zona marginal esplênica. A alternativa terapêutica para a paciente, R-CVP (ciclofosfamida, vincristina e prednisona) não seria adequada - faz uso de drogas com potencial cardiotóxico (ciclofosfamida) em paciente já cardiopata, além de neurotoxidade de vincristina (...). O não início célere do tratamento coloca a paciente em risco de progressão tumoral, infecções graves (neoplasia infiltrando medula óssea) e inclusive risco de óbito." (Id 111632052, pg. 9/10). Assim, há justificativa clara e detalhada sobre a necessidade do medicamente, em caráter de urgência, e a inexistência de outro tratamento recomendável. Observo, de outro lado, que o tratamento solicitado não é de caráter experimental, haja vista que possui registro na Anvisa. Portanto, não pode a operadora de plano de saúde negar acesso a tratamento mais adequado ao paciente, apenas em razão do custo financeiro e da alegação da falta de cobertura contratual, quando a doença apresentada encontra-se no rol das coberturas contratadas e o tratamento é prescrito por médico habilitado. Nesse sentido: [...] Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a empresa ré forneça à autora o tratamento com o protocolo Bendamustina e Rituximab, total de 6 ciclos e intervalo de 28 dias, composto por Bendamustina 90 mg/m2 D1 e D2 dos civlos 1 a 6; Mabthera 375 m2 IV no D1 do Ciclo 1; Mabthera 1.400 mg SC no D1 dos ciclos 2 a 6, segundo indicação do Dr. Paulo Henrique Soares, CRM/DF 14216, laudo de ID 111632052 (pg. 9/10). Defiro o prazo de 48 horas para que a ré custeie/forneça medicação necessária, seguindo-se os demais, segundo prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 600,00 (seiscentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente a ré, com urgência, para o cumprimento da decisão. No mais, prossiga-se pelo rito comum, citando-se o réu para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, por observar que os fatos objetos dos autos evidenciam a pequena possibilidade de composição. Oficie-se ao Hospital no qual o autor encontra-se internado para ciência. [...]” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-autora tem 73 anos e, conforme relatório elaborado pelo médico hematologista Dr. Paulo Henrique Soares, CRM/DF 14.216 (id. 111632052), ela é portadora de Linfoma de Zona Marginal Esplênica e o protocolo para uso de BENDAMUSTINA + RITUXIMAB foi prescrito como necessário para o tratamento da sua patologia, inclusive com contraindicação de outras medicações. O plano de saúde prevê cobertura contratual para a doença (câncer), assim, em princípio, é abusiva a recusa em fornecer o tratamento, sob a alegação de que o uso é experimental (off label), especialmente diante da informação do médico assistente de que a medicação é utilizada para caso análogo (Leucemia Linfocítica Crônica) e, por se tratar de doença mais rara, não há nenhuma bula que contemple indicação específica de Linfoma de Zona Marginal Esplênica. Também está consignado no relatório médico que o não início célere do tratamento coloca a paciente em risco de progressão tumoral, infecções graves e risco de óbito (id. 111632052, págs. 9/10). Aliado ao acima exposto, conforme reiterados julgados deste e. Tribunal, o rol de coberturas e procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à multa cominatória, constata-se que não há perigo iminente de dano, uma vez que a agravante-ré informou nos autos originários o cumprimento da tutela de urgência e juntou a guia de autorização do tratamento (id. 113142820 e 113142821). Registre-se, por fim, o perigo de dano inverso à agravada-autora, portadora de doença extremamente grave e que precisa com urgência do tratamento, sob risco de progressão tumoral e de morte. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora